Tribunal: TJES
Processo: 0000512-93.2021.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000512-93.2021.8.08.0051 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEAN BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06
–

ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO – DESCABIMENTO – RÉU REINCIDENTE
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.
No caso focado, a pena definitiva imposta ao apelante é superior a 07 (sete) anos de reclusão, outrossim o acusado possui maus antecedentes, e considerado reincidente, e em sendo assim, aplicável o exposto no artigo 33, § 2º, alínea “a” e § 3º do Código Penal, o que impede a imposição de regime menos gravoso. 2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000512-93.2021.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000512-93.2021.8.08.0051 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEAN BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
J
EAN BARBOSA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que
o
condenou nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

N
arra a denúncia, em síntese,
que no

dia 12 de junho de 2021, o denunciado trazia consigo substâncias entorpecentes vulgarmente conhecidas como "crack", "maconha" e "cocaína", com o intuito de comercializá-las, em desacordo com determinação legal.

Na data citada, policiais militares realizavam policiamento preventivo quando receberam informações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no local conhecido como Gogó do Sapo.

Ao chegarem no local, os policiais visualizaram duas pessoas em fuga pelo pasto. Realizada a abordagem no denunciado, conhecido como "Zoião", foi localizado em seu poder um frasco contendo 20 (vinte) pedras de crack, três buchas de maconha e dois papelotes de cocaína. As circunstâncias dos fatos evidenciam que as drogas não se destinavam ao consumo pessoal do detido. Mais que isto, as circunstâncias dos fatos evidenciam que o denunciado em companhia de terceira pessoa não identificada, estavam efetivamente realizando o comércio de drogas no local.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante requer
tão somente a modificação do seu regime prisional para o semiaberto.

O
ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
o
ilustre Procurador
de Justiça
Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro
opinando pelo improvimento do recurso interposto.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas, passo diretamente à análise do mérito recursal.

Analisando os autos, observo que ao réu foi imposta a pena definitiva de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Contudo, t
em-se
dos autos
que trata-se de réu reincidente,
o que a teor do artigo 33, § 2º, do Código Penal, impede a pretendida alteração do regime prisional imposto.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
a pena definitiva imposta ao apelante é superior a 07 (sete) anos de reclusão, outrossim o acusado possui maus antecedentes, e por ora considerado também reincidente, logo, bem aplicado o exposto no artigo 33, § 2º, alínea “a” e § 3º do Código Penal, o que impede a imposição de regime menos gravoso”.

Neste sentido, também é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...). 2. Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum da pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, o fato da agravante ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado. (AgRg no AREsp n. 1.674.067/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020.)

Diante de todo o exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É
como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000512-93.2021.8.08.0051 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEAN BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06
–

ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO – DESCABIMENTO – RÉU REINCIDENTE
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.
No caso focado, a pena definitiva imposta ao apelante é superior a 07 (sete) anos de reclusão, outrossim o acusado possui maus antecedentes, e por ora considerado também reincidente, e em sendo assim, bem aplicado o exposto no artigo 33, § 2º, alínea “a” e § 3º do Código Penal, o que impede a imposição de regime menos gravoso. 2. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.